Tribunal: TJMT
Processo: 1018161-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018161-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO LTDA-COHAUT - CNPJ: 00.124.371/0001-85 (AGRAVANTE), MARIA TERESA DO PILAR CARRION CARRACEDO - CPF: 328.028.031-15 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEIS – PROCEDIMENTO ALIENAÇÃO EM LEILÃO NÃO REALIZADO - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA NATUREZA CAUTELAR DEFERIDO PELO JUIZ
A QUO
– PENHORA EM DINHEIRO – POSSIBILIADE – RESGUARDAR RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DA OBJEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito.

A penhora de dinheiro, em sede de tutela de urgência cautelar incidental, é medida que não prejudica o exame da Exceção de Pré-executividade que ainda será realizado pelo Juiz
a quo
, eis que seu objetivo é tão somente salvaguardar o resultado útil do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018161-63.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.o 0011914-53.2003.8.11.0041, deferiu o pedido de penhora formulado pela Exequente
Maria Teresa do Pilar Carrion Carracedo.

Em suas razões, a Agravante afirma que, além de a Agravada já ter recebido R$ 10.000,00 (dez mil reis), recebeu também R$ 2.108,83 (dois mil, cento e oito reais e oitenta e três centavos) em 12/03/2015, sem olvidar o bloqueio judicial já efetuado nas contas da Recorrente em 27/03/2017 no valor de R$ 809,56 (oitocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Alega que esses valores não foram decotados da dívida e, por isso, opôs Exceção de Pré executividade, a qual não foi analisada pelo Juiz
a quo
, em que pese ter sido apresentada antes do pedido de penhora formulado pela Agravada.

Aduz que a quantia a ser executada não é R$ 751.000,00 (setecentos e cinquenta e um mil reais), mas sim R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais), logo, o acolhimento da Objeção excluirá grande parte do débito.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“para determinar que seja cassada a decisão agravada, e determinar ao Juízo o chamamento do processo a ordem para julgar a exceção de pré-executividade proposto para somente depois determinar os atos expropriatórios”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 55657453).

Contrarrazões sob o ID. 59545457.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
Maria Teresa do Pilar Carrion Carracedo
adquiriu da
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
, em
07/12/1994
, um apartamento de “aproximadamente 65,89m2” pelo preço de R$ 14.210,14 (catorze mil, duzentos e dez reais e quarenta e quatro centavos); todavia, a unidade habitacional não foi entregue e motivou o ajuizamento da Ação de Rescisão Contratual pela compradora.

No ano de 2012, as partes transigiram e o acordo foi homologado pelo Juiz da causa.

Em 10/04/2013, diante do descumprimento do pacto pela Cooperativa Ré, a Autora pugnou pela
Execução de Sentença
(Id. 28619911 – ação origem).

Nos anos de 2018 e 2019, consoante Termo de Penhora e Depósito anexado nos Id’s. 28620363 e 28620229 (ação de origem), houve a penhora de diversos imóveis da Executada.

Em 20/12/2019, a devedora apresentou petição para informar que um dos imóveis penhorados, ou seja, matrícula n.o 50.868, está avaliado em mais de R$ 1.270.000,00 (um milhão, duzentos e setenta mil reais) e, portanto, garante a integralidade da dívida (ID. 29408980 – ação principal).

A Executada, ainda, em 19/02/2020, opôs Exceção de Pré-Executividade requerendo (ID. 29408989 – ação principal):

1 - O Acolhimento da Exceção de pré executividade para ajustar o débito exequendo determinando a exclusão dos valores pagos e os valores bloqueados, bem como para determinar que os honorários e a multa incidam apenas sobre o valor principal da dívida, bem como delimitar os juros aos deferidos na sentença de mérito proferida no processo.

A Exequente, por seu turno, em 10/03/2020, requereu a realização do procedimento de alienação em leilão judicial dos imóveis já penhorados nestes autos.

Além disso, informou que o valor atualizado da dívida é R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), anexando a memória de cálculo no ID. 30107747 (ação principal).

Em 02/06/2020, a Exequente apresentou petição no ID. 32964867 noticiando que a Executada alienou à empresa MRV Prime Projeto MT e Incorporações SPE Ltda o imóvel matriculado sob o n.o 50.865 no Cartório do 6.o Ofício de Cuiabá, pelo preço de R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), cuja importância será adimplida pela compradora em 22/12/2020.

Discorreu sobre os requisitos ensejadores da medida liminar e salientou que, inobstante ainda haja litigiosidade quanto ao saldo executado, necessária a medida cautelar para salvaguardar o resultado útil do processo.

Posto isso, requereu
“o deferimento da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR com o fito de que seja penhorado o valor de R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) dos recebíveis da Executada provenientes da alienação do imóvel constante na matrícula no. 50.865, conforme comprova o Registro no. 06., da aludida matrícula”
.

Em 21/08/2019, o Juiz decidiu:

Trata-se de execução que tramita desde 2003, sem que a parte exequente consiga satisfazer o seu crédito.

Aportou petitório da exequente de id n. 32964863, por meio do qual noticia que a executada alienou o imóvel Matrícula n. 50.865, pela quantia de R$ 3.971.469,00, e que os valores serão pagos em 22/12/2020.

A plausibilidade da medida se extraí da matrícula colacionada pela exequente de id n. 32964889.

Posto isso, defiro o pedido de penhora postulada.

Determino que se Oficie a empresa adquirente da área mencionada, MRV PRIME PROJETO MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CNPJ no. 00.124.371/0001-85, com sede à Av. 03, quadra 07, no 265, Morada do Ouro II, CEP: 78053-734 - Cuiabá/MT, para que na data de 22/12/2020 acertada para o pagamento, realize o deposito em juízo no valor de R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), para finalidade de constituição de penhora do aludido valor, conforme preconizado no artigo 835, I, do Código de Processo Civil.

Considerando o fechamento do palácio da justiça, intime-se a exequente, a fim de informarem, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual interesse no recebimento do ofício a fim de remessa pelos Correios ao endereço do (a) intimado (a), às expensas do (a) interessado (a).

Caso a parte concorde expressamente nos autos com o recebimento do ofício de maneira eletrônica para providenciar a remessa, via postal, a Secretaria da Vara expedirá e fará a sua inclusão no sistema PJE, via juntada de documento, intimando-se o advogado para sua impressão diretamente do sistema, ficando autorizado o envio no e-mail do advogado, de forma excepcional, em caso de impossibilidade tecnológica.

Expedido o ofício eletronicamente, a parte interessada, providenciará a remessa pelos Correios imediatamente, instruída com cópia do memorial de cálculo e do presente decisório, juntando aos autos virtuais, a seguir, o aviso de recebimento.

Intime-se a executada acerca da penhora.

Após a concretização da medida, volvem os autos conclusos para substituição da penhora anteriormente realizada nos autos.

Esta decisão deu azo à interposição do vertente recurso pela
Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA. – COHAUT
, ao argumento de que se faz necessário o prévio julgamento da Exceção de Pré-executividade para a realização de atos expropriatórios.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

É cediço, consoante dicção do art. 301 do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para a assegurar o direito.

Aliás, a finalidade desta tutela é resguardar o direito material do demandante, com o objetivo de proteger bens, pessoas ou provas.

Sobre a penhora de bens, o art. 835 do Código de Processo Civis estabelece que será observada, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Voltando os olhos para o caso em exame, depreende-se que o embate judicial entre as partes originou-se no ano de 2003, em razão de a Agravante não ter cumprido a entrega da unidade habitacional adquirida pela Agravada no ano de 1994.

Em que pese efetivada a penhora de diversos bens imóveis da Agravante, até o momento não foi realizado o procedimento de alienação em leilão judicial.

Assim, no intuito de alcançar a satisfação de seu crédito, a Agravada demonstra no ID. 32964889 que a Executada vendeu à empresa MRV Prime Projeto MT Q Incorporações SPE Ltda., pelo preço de R$ 3.971.469,00 (três milhões, novecentos e setenta e um mil e quatrocentos e sessenta e nove reais), o imóvel matriculado sob o n.o 50.865 no Cartório do 6.o Ofício da Comarca de Cuiabá.

Ademais, pelo se extrai da Certidão de Inteiro Teor expedida pelo Cartório Extrajudicial, a volumosa importância deverá ser adimplida pela compradora em
22/12/2020.

Diante desse panorama, inconteste a plausibilidade do direito invocado pela Credora no pedido de tutela de urgência formulado, eis que comprovada a alienação e o crédito a ser recebido pela Agravante em futuro próximo.

Nesse viés, cristalino o
periculum in mora
pois, caso não seja realizada a constrição pretendida pela Agravada, se esvaziará a possibilidade de a credora obter a satisfação do crédito nos moldes do art. 835, I do CPC, ou seja, em dinheiro.

Cinge mencionar, nessa vertente, que não se faz necessário o julgamento prévio da Exceção de Pré-executividade para a análise do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado pela Exequente/Agravada, dada a natureza emergencial deste pedido.

Inobstante ainda haja litigiosidade quanto ao montante perseguido na ação executiva, tem-se que a análise dos argumentos contidos na Objeção não devem sobrepor, especificamente nesta hipótese, o enfrentamento do pedido liminar formulado pela Agravada, pois a penhora dos recebíveis da Agravante somente surtirá efeito se realizada antes da data aprazada na compra e venda, ou seja, antes de 22/12/2020.

Dito de outro modo, a penhora da quantia em dinheiro é medida que não prejudica o exame da Exceção de Pre-Executividade que ainda será realizado pelo Juiz
a quo
, já que a tutela de urgência tem apenas o propósito de salvaguardar o resultado útil do processo executivo.

Ressalta-se, outrossim, que não há perigo à devedora em manter penhorado o valor de R$ 751.676,92 (setecentos e cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos), pois, caso a Exceção de Pré-executividade seja acolhida, o valor remanescente será devolvido à Cooperativa Agravante.

Sob esses aspectos, escorreita a decisão singular que, diante da confluência dos requisitos indispensáveis para a medida liminar, deferiu o pedido de penhora formulado pela Credora/Agravada antes do julgamento da Exceção de Pré-executividade.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho inalterado o
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020